Tribunal: STF
Processo: HC 268487
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo,  em favor de Nilton Carlos Vieira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1043335/SP.
Colho da decisão impugnada: 

Nas razões do presente recurso, o agravante defende que a decisão agravada desconheceu o rito de execução das medidas de segurança, pois, nos termos do art. 97, § 3º, do Código Penal, a medida extingue-se após 1 (um) ano da liberação ou desinternação condicional, salvo ocorrência, nesse período, de fato que indique persistência da periculosidade. 
Ressalta que a avaliação de cessação de periculosidade foi realizada anteriormente e embasou a ordem de desinternação condicional, conforme laudo constante dos autos. 
Sustenta que o paciente esteve em desinternação condicional desde 16/8/2020, razão pela qual, transcorrido o período de 1 (um) ano sem intercorrência, a medida deve ser declarada extinta, nos termos do art. 97, § 3º, do Código Penal. 
Alega inexistir fato novo que justifique nova perícia, assim como não haver previsão legal de prorrogação da desinternação condicional ou de repetição do exame de cessação de periculosidade. 
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do pleito ao colegiado a fim de que seja concedida a ordem. (eDOC 19)
No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele. 
Nesta Corte, a impetrante formula o seguinte pedido:

Em face de todo o exposto, espera o impetrante, depois do processamento do presente feito, haja por bem esse Colendo Superior Tribunal de Justiça conceder a ordem de habeas corpus, a fim de declarar-se extinta a medida de segurança, diante da superação do prazo de desinternação condicional sem qualquer intercorrência. (eDOC 1, p. 5)

É o relatório. 
Decido. 

Verifico, inicialmente, que, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto ao agravo regimental não foi conhecido.
A propósito, o habeas corpus é uma ação de impugnação que visa a impugnar um determinado ato coator e, nesta Corte, ele deve ser dimanado de Tribunal Superior.
O presente não impugna os fundamentos do acórdão proferido pelo STJ. Pelo contrário: é mera cópia do habeas corpus impetrado naquele Tribunal. Tanto é assim que, nesta Corte, a impetrante requer que “haja por bem esse Colendo Superior Tribunal de Justiça conceder a ordem de habeas corpus.”
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC nº  109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p.  13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j.  17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do  Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º,  XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia,  não é o caso dos autos. 
Na espécie, “o agravante apresentou diagnóstico compatível com “Esquizofrenia+indiferenciada+dependência de drogas” (CID10: F20.3+F19.21), conforme fls. 791, de modo que necessário realização de novo exame para aquilatar condições clínicas e psicológicas, bem como eventual cessação de periculosidade, como bem decidiu o Juízo a quo.” (eDOC 17, p. 3)
Prudente, portanto, a realização do exame.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente